Tribunal: TJBA
Processo: 8080910-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080910-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAPOAN DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR, ANDRE LOPES SALES

APELADA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ, GABRIELA ALMADA RODRIGUES ROCHA, GABRIEL MENEZES GUIMARAES

ACORDÃO

APEL
AÇÃO.
AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO
SUB
LOCATÍCIO COMERCIAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA COM A LIDE AJUIZADA PELA LOCADORA EM FACE DA LOCATÁRIA, ORA APELADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. DESACOLHIMENTO. RELAÇÕES LOCATÍCIAS DISTINTAS.
PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AVENÇA SUBLOCATÍCIA.

DENÚNCIA VAZIA.
POSSIBILIDADE, DIANTE DO PACTO POR PRAZO INDETERMINADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM FACE DA SENTENÇA PRO
LATADA
NA AÇÃO DE DESPEJO AJUIZADA PELO LOCADOR. NÃO CONFIGURAÇÃO.
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ã
o
n°
8080910-25.2021.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
ITAPOAN DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

e
Apelad
a

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S. A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

E NEGAR PROVIMENTO AO APELO.